Tribunal: TJDFT
Processo: 0754334-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754334-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos no 0701417-90.2024.8.07.0015, no qual afastou a legitimidade da agravante para concorrer aos créditos discutidos na ação originária. Em suas razões recursais (ID 67500667), a empresa agravante requer “seja dado integral provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão atacada para afastar a declaração da ilegitimidade ativa da Agravante e acolher integralmente a habilitação de crédito apresentada também com relação aos honorários sucumbenciais, nos moldes da fundamentação retro”. Preparo no ID 67508698. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator